Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-39.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. QUESTÃO SEDIMENTADA EM SÚMULA DE TRIBUNAL SUPERIOR E RECURSO REPETITIVO. STJ/RESP 973.827/RS E STF/RE 592.377/RS. EFEITOS DA REVELIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O apelante foi revel. E considerando que a lide versa sobre direito disponível, correta da sentença que reconheceu seus efeitos, para presumir verdadeiros os fatos que embasaram a pretensão. Nesse caso, é possível conhecer a apelação apenas no que toca às questões apreciadas pela sentença ou passíveis de serem conhecidas de ofício pelo tribunal. Jurisprudência.
2. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários, desde que haja previsão expressa no respectivo instrumento. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros a 12% (doze por cento) ao ano, logo é válida a cláusula contratual que estabelece patamar diverso. Para a caracterização de abuso na sua fixação, é preciso, pelo menos, que taxa ultrapasse a média apurada pelo Banco Central do Brasil em contratos da mesma espécie, ressalvando-se que esse comparativo não enseja em conclusão absoluta da respectiva abusividade.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.